Tribunal: TJPA
Processo: 0800435-71.2022.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800435-71.2022.8.14.0076

APELANTE: TIAGO MOTA DA SILVA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. CONFIGURADO VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO. PARTE QUE, MESMO INTIMADA, DEIXOU DE COMPARECER PERANTE O MAGISTRADO PARA prestar esclarecimentos acerca dos poderes outorgados na procuração que instruiu a inicial. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL DA AUSÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ABUSIVO DO ACESSO À JUSTIÇA QUE DEVE SER COMBATIDO PELO JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por TIAGO MOTA DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Acará, nos autos da ação declaratória de inexistência contratual de débito c/c danos materiais e morais, (proc. Nº 0800435-71.2022.8.14.0076), proposta contra BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Dessa forma, constatada a ausência de pressuposto processual de validade, de rigor a extinção do processo sem resolução do mérito.

Com efeito, a capacidade postulatória é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que as partes, salvo expressa previsão legal, não podem postular em juízo sem procurador.

Vale pontuar que a exigência de procuração válida para o desenvolvimento do processo tem por finalidade não só o regular andamento do feito, mas também visa proteger a parte de uma série de “irregularidades”, não sendo incomum nos noticiários a ação de fraudadores que ingressam com inúmeras ações em nome de terceiros, que jamais autorizaram ou souberam do fato, ou mesmo conluio para obtenção de vantagens indevidas.

Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO sem solução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.”

Inconformado(a), o(a) autor(a) interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que, embora a parte tenha ratificado a procuração dos autos, o feito foi extinto sem resolução do mérito, violando princípio do acesso à justiça. Por fim, defende ser necessária a aplicação do princípio da primazia do mérito como concretização da inafastabilidade da jurisdição, pois a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de retificação da procuração ou pela quantidade de ações do advogado não seriam motivos para indeferir a inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo acolhimento das razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois a parte autora, embora intimada para comparecer perante o magistrado para manifestar se outorgou de forma livre os poderes contidos na procuração que instruiu a inicial, deixou de comparecer e nem apresentou justificativa plausível de sua ausência.

Adianto que as razões recursais não comportam acolhimento.

Compulsando os autos, observa-se que o juízo de origem, utilizando-se do poder geral de cautela e diante do expressivo ajuizamento em massa de demandas repetitivas na Comarca pela mesma causídica, convocou o comparecimento da parte autora para lhe prestar esclarecimentos acerca dos poderes outorgados na procuração que instruiu a inicial.

Ocorre que, não obstante o(a) ora recorrente tenha sido intimado(a), não se fez presente conforme certificado nos autos pelo diretor(a) de secretaria e nem informou as razões para sua ausência.

É certo que a advogada apresentou documento ID 14708014, no entanto, dele não se pode extrair qualquer justificativa para o não comparecimento do(a) autor(a), considerando que a mesma petição foi apresentada nos mais diversos processos patrocinados pela causídica, trazendo os mesmos argumentos (provável acometimento da varíola do macaco, possibilidade de ser pessoa rural, possibilidade de a estrada estar interditada e utilização de imagem de terceiros). Desta forma, com razão o juízo de origem em rejeitar a escusa apresentada.

Diante desse contexto, não restou clara a livre manifestação da vontade do(a) autor(a) em conferir os poderes jurídicos na procuração constante nos autos.

Em situação análoga, já houve posicionamento no mesmo sentido de membros das duas Turmas de Direito Privado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES ORDINÁRIAS. ALEGAÇÕES DE FRAUDE BANCÁRIA E INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. MAGISTRADO DE QUE SE VALE DO PODER GERAL DE CAUTELA. CONSENTIMENTO VÁLIDO NÃO DEMONSTRADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇAS MANTIDAS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800432-19.2022.8.14.0076 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – decisão monocrática – Julgado em
24/10/2023
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DE DEMANDA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Configurado o vício de consentimento no ato de outorga da procuração judicial, o ato jurídico é considerado inexistente, restando caracterizada a irregularidade da representação processual e, por consequência, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, apta a extinguir o feito sem resolução de mérito.

Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art.133, XI, “d”, do Regimento Interno.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800449-55.2022.8.14.0076 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – decisão monocrática – Julgado em
22/09/2023
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CC REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CONFIRMAR A OUTORGA DA PROCURAÇÃO E A PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MONOCRATICAMENTE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800766-53.2022.8.14.0076 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – decisão monocrática – Julgado em
29/09/2023
)

EMENTA: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PODER GERAL DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. VÍCIO DE VALIDADE. PARTE QUE DESCONHECE OS FATOS E FUNDAMENTOS DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800284-76.2020.8.14.0076 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em
10/07/2023
)

Ressalto não desconhecer que nosso ordenamento jurídico contempla o amplo acesso à justiça e que sempre quando possível, deve-se privilegiar o julgamento do mérito, contudo, como se sabe, nenhum princípio constitucional é absoluto. E o limite se encontra justamente no abuso do direito de ação, tal como acontece no presente caso e que deve ser rechaçado pelo magistrado, já que o ajuizamento em massa de lides predatórias prejudica aqueles que necessitam da prestação jurisdicional diante do sobrecarregamento do Judiciário.

Ademais, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.817.845/MS, afirmou que
“o exercício abusivo de direitos de natureza fundamental, quando configurado, deve ser rechaçado com o vigor correspondente à relevância que essa garantia possui no ordenamento jurídico, exigindo-se, contudo e somente, ainda mais prudência do julgador na certificação de que o abuso ocorreu estreme de dúvidas".

Com a devida vênia à manifestação ministerial, mas considerando que no caso concreto o juiz tomou o cuidado de intimar a parte para a sua frente confirmar os poderes outorgados na procuração e não tendo sido demonstrado que a procuração foi firmada de forma livre pelo(a) autor(a) já que não se fez presente à convocação feita pelo magistrado, a manutenção da sentença é medida que se impõe ante ausência da capacidade postulatória, um dos requisitos para o desenvolvimento regular do processo.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, no entanto,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/03/2024